Tribunal: TJMT
Processo: 1013239-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013239-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. A. D. R. - CPF: 107.003.831-82 (AGRAVADO), FERNANDA ANDRADE DINIZ - CPF: 014.419.961-09 (AGRAVADO), JOSE MAICON SANTOS RINALDI - CPF: 029.665.271-70 (AGRAVADO), EDVALDO CHERUBIM - CPF: 363.235.348-43 (ADVOGADO), FERNANDA ANDRADE DINIZ - CPF: 014.419.961-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAICON SANTOS RINALDI - CPF: 029.665.271-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, EM DESPACHO SANEADOR, REJEITOU AS PRELIMINARES, INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS (EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO) E MANTEVE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 998 DO STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

A decisão que indeferiu produção de prova documental e manteve o valor da causa não apresenta urgência que justifique o afastamento da taxatividade, sobretudo quando a matéria poderá ser analisada oportunamente, sem prejuízo irreversível à parte.

Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Caso não apresente qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática proferida por este Relator no Id. 283725393, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1013239-03.2025.8.11.0000, manejado contra decisão interlocutória do Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, no bojo de ação de obrigação de fazer, rejeitou preliminares, indeferiu pedido de produção de prova documental (expedição de ofício à Secretaria Estadual de Saúde) e manteve o valor da causa em R$1.693.598,64.

Nas razões de Id. 288855352, a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois teria ignorado a ocorrência de prejuízo grave e imediato, apto a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 988 do STJ.

Afirma que a manutenção do valor da causa em patamar elevado acarreta impacto econômico relevante e imediato, além de indevido cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova essencial.

Pugna, portanto, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pela submissão do recurso ao Colegiado, com o seu provimento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 290354355, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, consigno que, após análise detida das razões deduzidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser submetido ao Colegiado, nos termos do art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia posta restringe-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no âmbito de ação de obrigação de fazer, indeferiu a produção de prova documental (expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso) e manteve o valor da causa, fixado com base no custo anual do medicamento Evrysdi®.

A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão combatida não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco ficou caracterizado prejuízo grave e atual capaz de autorizar a mitigação do referido rol.

Importa, ainda, salientar que o agravo de instrumento não é via processual adequada para atacar decisão proferida no bojo de despacho saneador, conforme disciplina o art. 357, § 1º, do CPC, que confere às partes o prazo de cinco dias para formular pedido de esclarecimentos ou ajustes, findo o qual a decisão se torna estável, sem previsão de recorribilidade imediata.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO CONSTAR DENTRE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 1015 DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SANEADOR - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL - RESP Nº 1.696.396/MT INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AGT: 22854603920208260000 SP 2285460-39.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 08/03/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No caso concreto, a decisão impugnada apenas organiza a fase instrutória do feito, sem importar em extinção do mérito ou antecipação de tutela, o que afasta, por si só, sua recorribilidade imediata.

Nesse contexto, não se constata a urgência exigida para afastar a taxatividade do rol, sobretudo porque as matérias debatidas — tanto a respeito do indeferimento da prova quanto do valor atribuído à causa — poderão ser oportunamente reexaminadas em sede de apelação, sem perda de utilidade do julgamento

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SANEOU O FEITO E AFASTOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS EM QUE GERE GRAVE PREJUÍZO À PARTE – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que afasta a tese prejudicial relativa à prescrição e as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023468-90.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024).

Como já mencionado, a pertinência ou não da prova indeferida, bem como a adequação do valor da causa, são matérias que poderão ser oportunamente suscitadas em apelação contra eventual sentença de mérito, não havendo, portanto, justificativa para o afastamento da regra geral de taxatividade que rege a admissibilidade do agravo de instrumento.

Em face do exposto, o agravo interno revela-se desprovido de argumentos idôneos para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, cuja manutenção se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025